Tribunal: TJSP
Processo: 1501109-36.2023.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade bem comprovadas - Negativa do réu isolada - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena e regime prisional inicial fechado adequados e incontroversos - Recurso não provido.